Tribunal: TJES
Processo: 0008486-94.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008486-94.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELTON RIBEIRO PINTO e outros

APELADO: DEYSE DAYANE DAL MOLIN DREYER e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO BEM E DOS VALORES RECEBIDOS. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação ordinária de rescisão de contrato verbal c/c cobrança e indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato verbal de mútuo/financiamento privado celebrado para aquisição de caminhão e determinar à primeira requerida a restituição de R$ 61.050,00 ao autor, correspondentes a 10 parcelas comprovadamente pagas. O autor pleiteia majoração da restituição, condenação por danos materiais, lucros cessantes, danos morais, responsabilização solidária dos corréus e alteração da sucumbência. A primeira requerida busca a reforma integral da sentença, sob alegação de abandono do negócio pelo autor e legitimidade da retenção do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor deve ser conhecido quanto ao capítulo relativo à responsabilização solidária de corréu, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a restituição fixada em R$ 61.050,00 deve ser alterada; (iii) determinar se são devidos danos emergentes, lucros cessantes e danos morais ao autor; e (iv) definir se a primeira requerida comprovou fato apto a justificar a retenção do caminhão e das parcelas pagas, com consequente reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do autor não impugna de modo específico os fundamentos da sentença que afastaram a responsabilização solidária de Denison Costa da Silva, limitando-se a formular pedido genérico de condenação solidária, sem demonstrar nexo jurídico obrigacional, causa legal ou convencional de solidariedade, o que impede o conhecimento desse capítulo recursal por violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por corréu não comporta conhecimento, porque a sentença, integrada pelos embargos de declaração, já restringe a condenação restitutória exclusivamente à primeira requerida, faltando utilidade recursal ao exame da objeção.

A quantificação da restituição em R$ 61.050,00 deve ser mantida, porque o autor não apresenta demonstração documental cabal e inequívoca de erro no cálculo realizado pelo juízo de origem, prevalecendo a apuração lastreada nos extratos considerados válidos.

Os gastos com peças, pneus e manutenção do caminhão constituem despesas operacionais e de conservação inerentes à exploração econômica do bem pelo próprio autor, não se qualificando como dano emergente indenizável.

Os lucros cessantes exigem prova objetiva, séria e robusta do lucro líquido razoavelmente esperado e frustrado em decorrência direta do evento danoso, não bastando meras expectativas de fretes ou propostas de operação.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, e a controvérsia permanece no plano patrimonial, sem demonstração de ofensa autônoma a direitos da personalidade ou de abalo moral concreto.

A prova produzida confirma a existência do contrato verbal e o pagamento de 10 parcelas pelo autor, enquanto a primeira requerida não comprova abandono do negócio, inadimplemento qualificado ou fato apto a legitimar a retenção do caminhão e a perda integral dos valores pagos.

A restituição das parcelas pagas constitui consequência lógica da rescisão do ajuste, a fim de evitar enriquecimento sem causa da primeira requerida, que retomou a posse e a propriedade plena do caminhão e permaneceu com os valores anteriormente recebidos.

A sucumbência recíproca deve ser mantida, porque os pedidos autorais foram apenas parcialmente acolhidos, sendo proporcional a distribuição das custas e honorários, com majoração da verba honorária em grau recursal em razão do desprovimento de ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O capítulo recursal que não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A restituição das parcelas pagas é devida quando a parte ré retoma o bem objeto do contrato verbal e não comprova justa causa para reter simultaneamente o bem e os valores recebidos.

3. Despesas operacionais e de manutenção do bem utilizado pelo próprio contratante não configuram, por si sós, danos emergentes indenizáveis.

4. Lucros cessantes dependem de prova robusta do lucro líquido razoavelmente frustrado, não se admitindo presunção fundada em mera expectativa de faturamento.

5. O descumprimento contratual sem demonstração de lesão autônoma aos direitos da personalidade não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010; CPC, art. 373; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 265; CC, art. 402; CC, art. 403.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência firmada quanto ao princípio da dialeticidade recursal; Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência reiterada no sentido de que lucros cessantes não se presumem e exigem prova objetiva e robusta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008486-94.2014.8.08.0030

APELANTE/APELADO:
WELTON RIBEIRO PINTO

APELADA/APELANTE:
DEYSE DAYANE DAL MOLIN DREYER

APELADOS
: DENISON COSTA DA SILVA e TRANSPORTADORA FOXTROTTER LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de Apelações Cíveis em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Ordinária de Rescisão de Contrato Verbal c/c Cobrança e Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato verbal de empréstimo e determinar a restituição do valor de R$ 61.050,00. Diante da sucumbência parcial, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada parte.

O autor (Welton) e a primeira requerida (Deyse) celebraram um contrato verbal de mútuo/financiamento privado para aquisição de um caminhão, por R$ 150.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 5.100,00, com posterior ajuste do empréstimo de mais R$ 35.000,00 para aquisição da carroceria/carreta, elevando as prestações para R$ 6.900,00.

O autor (Welton) ajuizou a ação sustentando que permaneceu adimplente com 10 parcelas do contrato, ainda que com pequenos atrasos, fez reparos no caminhão e operou fretes para Suzano/Portocel. Alegou que após a requerida exigir formalização de um “arrendamento” o veículo foi apreendido administrativamente e remetido ao pátio do Detran. Afirmou que a primeira requerida (Deyse) retirou o caminhão do pátio e recusou-se a devolvê-lo, exigindo quitação antecipada do empréstimo.

A inicial também afirma que o segundo Requerido (Denilson) participou das tratativas e que a Foxtrotter passou a utilizar o bem, o que justificaria a ampliação do polo passivo, com a inclusão desses dois.

A sentença entendeu que (1) o contrato verbal existiu, (2) não houve prova de inadimplemento apto a autorizar a resolução por culpa do autor, (3) a retomada do caminhão ocorreu sem justa causa contratual demonstrada, (4) como a primeira requerida (Deyse) permaneceu com o bem e com as parcelas já pagas, deveria devolver ao autor R$ 61.050,00, correspondente às 10 prestações comprovadas e (5) julgou improcedentes os pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Nos embargos de declaração, a própria primeira requerida (Deyse) apontou omissão sobre quem seria o réu responsável pela condenação. O juízo acolheu parcialmente os embargos apenas para retificar o dispositivo e explicitar que a devolução dos R$ 61.050,00 é devida pela primeira requerida (Deyse), integrando a sentença.

Seguiram-se dois recursos de apelação opostos pelo autor (Welton) e pela primeira requerida (Deyse)

Da preliminar de ausência de dialeticidade

O segundo requerido, DENISON COSTA DA SILVA, suscitou em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade recursal.

O art. 1.010 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação conterá, dentre outros requisitos (III) as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e (IV) o pedido de nova decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, à luz do princípio da dialeticidade, compete ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos suficientes à manutenção do
decisum
, sob pena de não conhecimento do capítulo recursal desprovido de ataque adequado.

No caso concreto, ao examinar a apelação, verifica-se que o inconformismo recursal desenvolve argumentação substancialmente voltada à ampliação da condenação patrimonial, ao reconhecimento de danos materiais, lucros cessantes, danos morais e à alteração da sucumbência, mas não enfrenta, de forma técnica, específica e individualizada, os fundamentos pelos quais a sentença afastou a responsabilização de Denison Costa da Silva.

O recurso de apelação formula pedido genérico de condenação solidária, sem demonstração articulada do nexo jurídico obrigacional, da causa legal ou convencional da solidariedade, nem do desacerto específico do capítulo sentencial que restringiu a condenação à primeira requerida.

Desse modo, o recurso de apelação não deve ser conhecido quanto ao capítulo recursal referente à responsabilização solidária de Denison Costa da Silva.

DO EXPOSTO
, acolho parcialmente a preliminar de ausência de dialeticidade e não conheço do recurso de apelação quanto a alegação de reponsabilidade solidária.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O segundo requerido, DENISON COSTA DA SILVA, também suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao tema, reputo ausente o interesse recursal para o seu enfrentamento, em razão do resultado útil concretamente produzido pela sentença.

A sentença rescindiu o pacto verbal entre o autor e a primeira requerida (Deyse) e impôs a condenação restitutória apenas a esta, circunstância depois explicitada de forma inequívoca pela decisão integrativa dos embargos de declaração.

Não há, portanto, utilidade em reapreciar, neste momento, objeção cujo resultado material já se mostra integralmente favorável ao suscitado. A decisão dos embargos foi expressa ao afirmar que a restituição deve ser suportada “
pela Requerida (Deyse Dayane Dal Molin Freyer)
”.

DO EXPOSTO
, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva.

Do Recurso de Welton Ribeiro Pinto (Autor)

O autor insurge-se contra o valor da restituição, fixado em R$ 61.050,00, sustentando que o montante correto seria R$ 61.800,00.

Não obstante seu inconformismo, a cifra estabelecida pelo juízo
a quo
foi ratificada após o manejo de embargos declaratórios e encontra lastro na análise documental dos autos.

Inexiste demonstração documental cabal e inequívoca de que algum pagamento específico tenha sido preterido no cálculo judicial, prevalecendo a presunção de acerto da apuração fática realizada em primeira instância.

Nessas circunstâncias, à míngua de demonstração segura do desacerto, deve prevalecer a quantificação estabelecida na origem, até porque fundada nos próprios extratos reputados válidos pelo julgador.

No tocante aos danos emergentes (gastos com peças, pneus e manutenção do caminhão), a sentença não merece reforma.

A sentença distinguiu com acerto aquilo que constitui despesa operacional ou conservatória daquilo que efetivamente se qualifica como dano indenizável.

Com efeito, os gastos com peças, pneus e manutenção do caminhão constituem despesas operacionais e de conservação inerentes à própria exploração econômica do bem pelo autor. Sendo o caminhão utilizado para fretes em proveito próprio, as manutenções visavam viabilizar sua atividade laborativa.

A fundamentação sentencial, nesse ponto, é coerente. Se o caminhão somente poderia gerar renda em bom estado de conservação, as despesas para tanto não se confundem com dano emergente ressarcível.

A propósito, o Código Civil estabelece, em seu art. 402, que “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
”

Não basta, pois, a mera existência de gasto, exige-se que ele se apresente, juridicamente, como efetiva perda indenizável e causalmente imputável ao comportamento ilícito da contraparte. No caso, os dispêndios mencionados serviram à fruição econômica do próprio bem pelo autor, durante a execução do pacto.

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao distinguir despesa operacional de dano indenizável, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrente.

Relativamente aos lucros cessantes, a improcedência se impõe pela ausência de robustez probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada ao afirmar que os lucros cessantes não podem ser presumidos em abstrato, dependem de prova objetiva, séria e suficientemente robusta de que o lucro era razoavelmente esperado e de que sua frustração decorreu direta e imediatamente do evento danoso. O art. 403 do Código Civil, ademais, limita a responsabilidade aos danos diretos e imediatos.

In casu
, o autor limitou-se a apresentar expectativas de fretes e propostas de operação, o que não se confunde com a prova de lucro certo e líquido que deixou de auferir.

A prova produzida não permite mensuração segura do ganho efetivo que seria auferido, tampouco dos custos necessários à sua obtenção, aspecto indispensável para a apuração de lucros cessantes, que não se confundem com faturamento bruto potencial.

Portanto, ausente prova robusta do lucro líquido razoavelmente frustrado, inviável o acolhimento do pedido.

Quanto aos danos morais, o descumprimento contratual, por si só, não gera lesão extrapatrimonial indenizável.

No caso em análise, a controvérsia, conquanto evidentemente desagradável e patrimonialmente sensível, mantém-se no âmbito de um conflito contratual.

Não restou demonstrada nos autos ofensa autônoma aos direitos da personalidade ou circunstância desonrosa que transcendesse o mero aborrecimento cotidiano decorrente de conflitos negociais.

A solução indenizatória, nesse particular, demandaria prova mais consistente de abalo moral concreto, o que não se verificou.

Por fim, a manutenção da sucumbência recíproca é medida que se impõe. Havendo procedência apenas parcial dos pedidos autorais, a distribuição proporcional das custas e honorários guarda estrita coerência com o resultado da lide.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso do autor.

Do Recurso de Deyse Dayane Dal Molin Dreyer (Requerida)

A requerida sustenta a reforma integral da sentença alegando, em síntese, o abandono do negócio pelo autor. Todavia, as provas produzidas, especialmente o depoimento pessoal e a documentação bancária, confirmam a existência do contrato verbal e o adimplemento regular de 10 parcelas pelo autor até a retenção do veículo.

A tese defensiva de que o autor teria abandonado o caminhão, dado causa à resolução do ajuste ou permanecido inadimplente em grau bastante para legitimar a retenção integral do bem e das parcelas já recebidas não foi provada de forma suficiente.

A sentença foi precisa ao assentar que a única obrigação central imputada ao autor consistia no adimplemento das prestações mensais, e que os pagamentos estavam comprovados.

A primeira requerida não se desincumbiu do ônus probatório de abandono do veículo.

À luz do art. 373 do CPC, incumbia à requerida demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, encargo do qual não se desonerou satisfatoriamente.

A retenção do caminhão pela proprietária registral, cumulada com a manutenção das parcelas já recebidas, configuraria vantagem patrimonial excessiva.

A restituição dos valores pagos apresenta-se como consectário lógico da rescisão para evitar o enriquecimento ilícito da requerida, que retornou à posse e propriedade plena do caminhão (posteriormente alienado a terceiro) e ainda detém o capital desembolsado pelo autor. A retificação operada em sede de embargos de declaração apenas conferiu clareza à obrigação pessoal da apelante, não infirmando os fundamentos meritórios da sentença.

Em resumo
, a sentença apreciou adequadamente o acervo probatório, distinguiu com correção as despesas operacionais dos danos indenizáveis, rejeitou com acerto pedidos destituídos de prova robusta, impediu enriquecimento sem causa da primeira requerida e, por meio dos embargos, apenas aclarou a extensão subjetiva da condenação. Não identifico error in judicando nem error in procedendo aptos a justificar a sua reforma.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Considerando o desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, negando provimento aos apelos.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento a ambos os recursos.